Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747152-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFIA RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator